Tribunal: TJPA
Processo: 0008933-14.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008933-14.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE URBANIZAÇÃO E TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE URBANIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. ART. 145, II, DA CF. ARTS. 77 E 79 DO CTN.

JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. NOVO TRIBUTO. LEI MUNICIPAL Nº. 8.623/07. INEXIGIBILIDADE QUANTO AO EXERCÍCIO DE 2007. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, III, DA CF. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.
O município de Belém ajuizou execução fiscal em face do Estado do Pará, objetivando o pagamento de créditos tributários consubstanciados em Taxa de Urbanização e Taxa de Resíduos Sólidos, relacionados a imóvel onde funciona uma das unidades da Secretaria Estadual da Fazenda (SEFA).

2. O Estado opôs embargos à referida execução. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo embargante, declarando a inexigibilidade da Taxa de Urbanização referente aos exercícios de 2007 a 2009, bem como da Taxa de Resíduos Sólidos relativa ao ano de 2007. Inconformado, o município de Belém interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, a constitucionalidade das taxas de urbanização e de resíduos sólidos, bem como a regularidade da execução fiscal ajuizada.

3. A Taxa de Urbanização cobrada pelo município de Belém não atende aos requisitos legais e constitucionais de especificidade e de divisibilidade, uma vez que não é possível mensurar, de forma individualizada, os serviços de
“arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas”
. Não há como saber o quanto cada contribuinte utilizou de tais serviços. Art. 145, II, da CF. Arts. 77 e 79 do CTN. Justamente pela ilegalidade e inconstitucionalidade, o Juízo de origem agiu acertadamente ao considerar inexigíveis os créditos tributários cobrados a título de Taxa de Urbanização. Tal conclusão está em conformidade com a Jurisprudência do TJPA.

4. Se a Taxa de Resíduos Sólidos consiste em novo tributo e foi instituída pela Lei Municipal nº. 8.623, publicada em 28/12/2007, o executado não pode ser cobrado por fatos geradores ocorridos naquele ano, considerando a limitação imposta pelo princípio da anterioridade tributária, expressamente previsto no art. 150, inciso III, da Constituição Federal.

5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/10/2023 a 24/10/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 000893314-2013.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
(ID 15018635, p. 49-62) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital,
que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
.

O município de Belém ajuizou a execução fiscal nº. 0040532-39.2011.8.14.0301 em face do Estado do Pará, objetivando o pagamento de créditos tributários consubstanciados em Taxa de Urbanização e Taxa de Resíduos Sólidos, relacionados a imóvel onde funciona uma das unidades da Secretaria Estadual da Fazenda (SEFA).

O Estado opôs embargos à referida execução. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo embargante, declarando a inexigibilidade da Taxa de Urbanização referente aos exercícios de 2007 a 2009, bem como da Taxa de Resíduos Sólidos relativa ao ano de 2007. A magistrada sentenciante considerou a Taxa de Urbanização manifestamente inconstitucional e, em relação à Taxa de Resíduos Sólidos de 2007, entendeu que houve violação ao princípio da anterioridade tributária.

Inconformado, o município de Belém interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, a constitucionalidade das taxas de urbanização e de resíduos sólidos, bem como a regularidade da execução fiscal ajuizada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões por meio da petição ID 15018636, p. 3-12, ratificando a fundamentação exposta na sentença.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A demanda consiste em embargos opostos pelo Estado do Pará em face de execução fiscal ajuizada pelo município de Belém. O exequente busca o pagamento de créditos tributários consubstanciados em Taxa de Urbanização e Taxa de Resíduos Sólidos, relacionados a imóvel onde funciona uma das unidades da Secretaria Estadual da Fazenda (SEFA).

O Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida com o seguinte dispositivo:

“(...)

IV. PARTE DISPOSITIVA
.

ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos do Embargante, para DECLARAR a inexigibilidade dos créditos relativos à cobrança da Taxa de Urbanização dos exercícios de 2007 a 2009, em virtude da manifesta inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Municipal nº 7.677/93, bem como da Taxa de Resíduos Sólidos referente ao exercício fiscal de 2007, por violar o princípio da anterioridade tributária, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pro rata, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, e § 4º, III, do CPC.

Em relação às custas e despesas processuais, isentos ambos os litigantes, em razão do disposto no art. 40, inciso I, da Lei nº 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para fins de reexame necessário, em decorrência do disposto no art. 496, inciso II, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, proceda a Secretaria o traslado de cópia da presente sentença aos autos da Execução Fiscal, com posterior desapensamento e arquivamento dos embargos, certificando-se no processo executivo fiscal e dando-se baixa no Sistema Libra.

Sem custas.

P.R.I.C.”. (Grifo nosso).

Irresignado, o município de Belém interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, a constitucionalidade das taxas de urbanização e de resíduos sólidos, bem como a regularidade da execução fiscal ajuizada.

A CDA que instrui o feito executivo contém o registro de créditos tributários decorrentes das referidas taxas, especificamente em relação aos exercícios de 2007 a 2009.

A Taxa de Urbanização foi instituída pela Lei Municipal nº. 7.677/93. Os arts. 1º e 2º da referida norma foram assim redigidos:

“Art. 1
° A Taxa de Urbanização tem como fato gerador o custo de atividades exercidas pelo Poder Público na efetiva ação de polícia e na prestação de serviços urbanos
.

Parágrafo único. A Taxa de que trata o caput deste artigo, instituída pelo Plano Diretor Urbano de Belém (Lei 7.603/93), irá substituir a Taxa de Serviços Urbanos.

Art. 2°
A Taxa de Urbanização será devida pela prestação dos serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas
”. (Grifo nosso).

O art. 77 do Código Tributário Nacional (CTN) e o art. 145, inciso II, da Constituição Federal estabelecem que as taxas podem ter, como fatos geradores: 1) o exercício do poder de polícia; 2) a utilização, efetiva ou potencial, de
serviços públicos específicos e divisíveis
, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição:

Código Tributário Nacional

“Art. 77.
As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das empresas”.

Constituição Federal

“Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

II -
taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição
”; (Grifo nosso).

Observa-se que, dentre os serviços públicos prestados ou disponibilizados, apenas aqueles que são
específicos e divisíveis
podem ensejar a cobrança de taxas. O art. 79 do CTN define o conceito de especificidade e divisibilidade nos seguintes termos:

“Art. 79.
Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se
:

I - utilizados pelo contribuinte:

a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título;

b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento;

II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas
;

III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários
”. (Grifo nosso).

Verifica-se que a especificidade está relacionada à viabilidade de se mensurar o serviço prestado, enquanto a divisibilidade se refere à individualização, ou seja, à possibilidade de um usuário utilizar separadamente o serviço, sem estar necessariamente atrelado a um grupo de pessoas.

Nesse contexto, conclui-se que a Taxa de Urbanização cobrada pelo município de Belém não atende aos requisitos legais e constitucionais de especificidade e de divisibilidade, uma vez que não é possível mensurar, de forma individualizada, os serviços de
“arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas”
. Não há como saber o quanto cada contribuinte utilizou de tais serviços.

Justamente por essa ilegalidade e inconstitucionalidade, o Juízo de origem agiu acertadamente ao considerar inexigíveis os créditos tributários cobrados a título de Taxa de Urbanização. Tal conclusão está em conformidade com a Jurisprudência do TJPA, demonstrada pelos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COBRANÇA DE
TAXA DE URBANIZAÇÃO
JUNTAMENTE COM O IPTU.
DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTE TJPA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ação de declaração de inexistência da relação jurídico-tributária correspondente à taxa de urbanização nos imóveis pertencentes ao ente Estadual em 2012 e 2014, baseada na inconstitucionalidade da lei municipal nº 7.677/93 instituidora do tributo
;

2. O Juízo monocrático julgou procedente a demanda, em observância à jurisprudência firmada pelo STF, na qual ficou apontado ser indevida a cobrança de taxas desta natureza, sob o fundamento de que possuem caráter universal, indivisível e insuscetível de ser aferido individualmente;

3. Mérito. De acordo com o art. 145 da CF, as taxas podem ser instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios desde que presentes os seguintes fatos geradores: a) exercício do poder de polícia, ou; b) utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Por expressa vedação do § 2º, não poderão ter base de cálculo própria de impostos;

4. É inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de urbanização, conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, de modo que a taxa de urbanização adotada pela citada lei municipal afronta o art. 145, II da CF/88 no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço, uma vez que dirigido à coletividade;

5. Apelação conhecida e desprovida, nos termos da fundamentação. Sentença mantida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0059898-59.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/08/2021). (Grifo nosso).

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E MANDAMENTAL DE ABSTENÇÃO DE PRÁTICA DE ATO JURÍDICO.
COBRANÇA DE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO
JUNTAMENTE COM O IPTU.
INCONSTITUCIONALIDADE
. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.

Os serviços de limpeza pública e urbanização são indivisíveis e usufruídos indistintamente por todos (uti universi). Inconstitucionalidade das taxas. Precedentes do STF.

2.

Espécie tributária prevista no art. 145 da CF, as taxas podem ser instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios desde que presentes os seguintes fatos geradores: a) exercício do poder de polícia, ou; b) utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.

3.

É inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de urbanização, conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, de modo que as taxas de limpeza pública e urbanização adotadas pelas citadas leis municipais afronta o art. 145, II da CF/88 no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço de limpeza urbana, uma vez que dirigido à coletividade.

4.

É inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos. Súmula Vinculante nº 19 do STF.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0055352-49.2000.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/03/2020). (Grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE.
DECLARADA ILEGALIDADE DA TAXA DE URBANIZAÇÃO.
MULTA MORATÓRIA REDUZIDA DO PERCENTUAL DE 32% PARA 20%. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-Taxa é serviço público divisível e específico, não sendo possível seu enquadramento para remunerar a urbanização pública, que engloba os serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização de vias públicas. Precedentes deste Tribunal declarando a inconstitucionalidade da Taxa de Urbanização cobrada pela Prefeitura de Belém.

2-Multa moratória exorbitante com percentual de 32% sobre o valor atualizado do tributo possui nítido viés confiscatório. Adequação a orientação jurisprudencial do STF determinando sua redução para 20%.

3-Decisão mantida na integralidade. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800468-66.2020.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/11/2020). (Grifo nosso).

Quanto à Taxa de Resíduos Sólidos, o Juízo de origem apenas afastou sua incidência em relação ao exercício de 2007, considerando o princípio da anterioridade tributária.

Inicialmente, a Lei Municipal nº. 7.192/81 instituiu a taxa de limpeza pública, nos termos de seus arts. 1º e 2º, cujas redações originais eram as seguintes:

Art. 1º
Fica instituída
e integrada ao Código Tributário e de Rendas do Município de Belém (Lei nº 7.056, de 30 de dezembro de 1977) a
Taxa de Limpeza Pública
de que trata esta lei.

Art. 2º A Taxa de Limpeza Pública tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição.

§ 1º. Consideram-se serviços de limpeza pública para efeito de cobrança da taxa de que trata esta lei, as seguintes atividades realizadas pelo Município, diretamente ou através de delegação ou concessão, no âmbito do seu respectivo território:

a) a coleta, transporte e disposição final do lixo público; (REDAÇÃO ORIGINAL)

b) a prestação previamente dos serviços de varrição, lavagem e capinação de logradou­ros públicos, bem como de limpeza de praias, valas, canais, galerias pluviais, buei­ros e caixas de ralo; (REDAÇÃO ORIGINAL)

c) a coleta periódica e o transporte de lixo domiciliar nos prazos e nas formas estabelecidas pelo órgão ou empresas encarregadas de imóveis ou de qualquer natureza ou destinação.

d) a destinação sanitária dada ao lixo coletado, na forma das alíneas anteriores.

§ 2º. Para efeito de incidência e cobrança da taxa, considera-se beneficiado pela utilização efetiva ou potencial do serviço qualquer imóvel, edificado ou não, tais como terrenos ou lotes de terreno, prédios ou edificações de qualquer tipo, que consti­tuam unidade autônoma residencial, comercial ou industrial, apartamentos, salas, lojas, sobrelojas, “boxes”, bem como qualquer outra espécie de construção ou instalação autônoma em prédio independentemente da sua natureza ou destinação.

Considerando que a referida taxa também padecia de vício de inconstitucionalidade, por abarcar serviço inespecífico e indivisível (limpeza pública), o município promoveu a alteração da Lei Municipal nº. 7.192/81, editando a Lei nº. 8.623/07, cujos arts. 1º, 2º e 8º assim dispuseram:

Art. 1º
A Taxa de Limpeza Pública, instituída pela Lei nº 7.192, de 21 de dezembro de 1981
, com as alterações da Lei nº 7.561, de 30 de dezembro de 1991,
passa a ser denominada de Taxa de Resíduos Sólidos - TRS
. (Grifo nosso).

Art. 2º
A Taxa de Resíduos Sólidos - TRS, passa a ser calculada pelos coeficientes mensais estabelecidos no anexo I
, observada a atualização anual pelo Índice de Preço ao Consumidor Ampliado Especial – IPCA-E, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou outro índice que o substitua. (Grifo nosso).

(...)

Art. 8º
Ficam revogados as alíneas “a” e “b”, do art. 2º, da Lei nº 7.192, de 21 de dezembro de 1981
, o art. 7º, da Lei nº 7.561, de 30 de dezembro de 1991 e o parágrafo único, do art. 9º, da Lei nº 7.933, de 29 de dezembro de 1998. (Grifo nosso).

Observa-se que não houve uma simples mudança de nomenclatura, mas sim a instituição de uma nova taxa, com distintos fatos geradores e bases de cálculo. A incidência de um novo tributo está condicionada à observância da anterioridade prevista no art. 150, inciso III, da Constituição Federal:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

III - cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;
(Vide Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b
; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003). (Grifo nosso).

Se a Taxa de Resíduos Sólidos consiste em novo tributo e foi instituída pela Lei Municipal nº. 8.623, publicada em 28/12/2007, o executado não pode ser cobrado por fatos geradores ocorridos naquele ano, considerando a limitação imposta pelo princípio da anterioridade tributária, expressamente previsto no art. 150, inciso III, da Constituição Federal.

Assim, o Juízo
a quo
também agiu com acerto ao afastar a exigibilidade da Taxa de Resíduos Sólidos referente ao exercício de 2007. Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal do município de Belém não deve ser acolhida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação
.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Considerando os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Destaca-se que tal majoração é dirigida apenas ao recorrente.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/10/2023